Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700954-94.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO HENRIQUE GONCALVES HOHMANN, MARCIO JOSE TEIXEIRA CAPELONI APELADO: MARCIO JOSE TEIXEIRA CAPELONI, EDJAIME DA SILVA ARAUJO, MARCIO HENRIQUE GONCALVES HOHMANN DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 33292036. 2. Medidas que objetivam satisfazer obrigação de pagar quantia certa reconhecida judicialmente devem ser objeto de cumprimento de sentença provisório (CPC, art. 520 e seguintes), requerido na primeira instância. 3. Publique-se. Intimem-se. 4. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 10 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO